Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-39.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Processo extinto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Cabimento – Atividade considerada de risco – Possibilidade (artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal) – Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal no 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora – Precedentes – Processo extinto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Aplicação do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil – Sentença de extinção afastada, com a procedência da ação – Recurso provido.